Tribunal: TJDFT
Processo: 0700514-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO ANTERIOR A 1o DE NOVEMBRO DE 2016. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação anulatório de processo administrativo, pelo qual pretende o autor (condutor) a suspensão do processo administrativo de cassação do direito de dirigir do autor de número 055.009455/2010, inscrito no registro de número 00062503395/DF, e a pronúncia de prescrição da pretensão punitiva da penalidade de cassação do direito de dirigir da parte autora, sob o argumento que “que a infração que ensejou a cassação do direito de dirigir ocorrera em 28/08/2011, considerando que o processo de cassação do direito de dirigir foi aberto dia 30/10/2014 e até o presente momento o processo administrativo não se encerrou, tendo seu último andamento em 09/11/2018, força é concluir pela prescrição punitiva da cassação do direito de dirigir do autor, seja pela prazo quinquenal contado da data da infração que originou o processo de cassação, seja pelo prazo quinquenal para encerrar o processo administrativo de cassação, (30/10/2019).”

2. Insurge o autor contra a sentença que jugou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Sustenta o recorrente que a notificação expedida pela NUPEN (Núcleo de Aplicação de Penalidade, Detran/DF, não apresentou todos os requisitos exigidos pela Resolução 182/05 do CONTRAN, não há na notificação a placa do veículo, data, local e hora da infração e a pontuação decorrente do auto de infração que deu azo a cassação do direito de dirigir do recorrente, não podendo, portanto, ser utilizada como termo de interrupção da prescrição.

4. É defeso ao recorrente inovar em grau recursal e suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte autora tem o ônus de alegar na exordial todas as teses que possuir, mesmo que contraditórias, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão. Assim, mostra-se inadmissível a análise do argumento: inobservância dos requisitos exigidos pela Resolução 182/05 do CONTRAN, não há na notificação a placa do veículo, data, local e hora da infração e a pontuação decorrente do auto de infração que deu azo a cassação do direito de dirigir do recorrente, não apresentados no momento oportuno. Recurso parcialmente conhecido

5. Da cronologia dos atos administrativos, observa-se que, no caso, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, porquanto a Notificação, da abertura do processo administrativo em razão do descumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir, foi enviada ao condutor, em 30/10/2014 (ID 16640571 - Pág. 27). Embora a correspondência não tenha sido entregue, porquanto o destinatário não residia no local: Mudou-se (ID 16640571 - Pág. 29), tem-se como válida em atenção aos artigos 10 e 15, da Resolução CONTRAN No 182/2005. Somente em 03/09/2015, o condutor atualizou seu endereço (ID Num. 16640571 - Pág. 30). Em 15/05/2017, o Nuare (Núcleo de Análise de Recurso de Penalidade) manteve a aplicação da penalidade de cassação (ID Num. 16640566 - Pág. 2). A notificação de aplicação da penalidade foi enviada ao condutor em 09/11/2018 (ID 16640572 - Pág. 11).

6. No caso, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, porquanto entre a data da notificação para apresentação de defesa escrita, em 30/10/2014, e o julgamento pelo Nuare (15/05/2017) não transcorreram 5 (cinco) anos. O recorrente não comprovou a interposição de qualquer recurso após a notificação que lhe foi enviada em 09/11/2018.

7. Por tais razões, irrepreensível a sentença objurgada.

8. Recurso parcialmente, conhecido e, nesta parte, improvido.

9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei no 9.099/95, art. 55), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.